Tribunal: TJDFT
Processo: 0700828-36.2017.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO, URBANÍSTICO E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE RECURSAL REJEITADA. JULGAMENTO EXTRAPETITA. OCORRÊNCIA. MÉRITO. NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. INOCORRÊNCIA DEMOLIÇÃO DE IMÓVEL SITUADO EM ÁREA IRREGULAR. POSSIBILIDADE. PODER-DEVER FISCALIZATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO.
1. O juiz, como destinatário da prova, quando considerar suficientes os elementos constantes dos autos para o deslinde da controvérsia e, portanto, desnecessária a produção de prova oral, pode julgar antecipadamente o pedido, sem que este fato signifique ofensa ao princípio da ampla defesa.
2. No caso, não se constata qualquer pedido referente a abrigamento do autor e seus familiares em abrigos destinados às pessoas de miserabilidade. Forçoso concluir que a sentença incorreu, em julgamento extra petita, pois concedeu pedido não formulado pela parte autora, devendo ser decotada da sentença a parte analisada, não havendo que se falar em falta de interesse recursal do ente federativo.
3. Da análise dos autos constata-se que o autor não comprovou o prévio licenciamento da construção, o que acarreta a possibilidade de demolição, conforme dispositivos legais citados.
Além disso, trata-se de área pública integrante do acervo da TERRACAP e sem previsão de regularização, o que torna irregular a sua ocupação, sendo ineficaz para justificar a construção eventual Contrato de Cessão de Direitos apresentado pelo autor.
4. A ordem de demolição de obra irregular, como no caso, revela a manifestação do exercício fiscalizatório do poder de polícia, concedido ao administrador e que lhe autoriza a condicionar e impor limites ao exercício de atividade individual, ao gozo e uso de bens e direitos pelos administrados, em razão da prevalência do interesse da coletividade sobre o individual, em especial quando não demonstrada a ausência de amparo legal ou abuso de poder.
5. A dignidade da pessoa humana ou o direito à moradia não ganham maior hierarquia constitucional no caso de ocupação irregular de terras públicas, eis que o interesse público deve prevalecer em detrimento de interesses particulares.
6. Recurso do autor conhecido e desprovido. Recurso do réu conhecido e provido.